Tribunal: TJSP
Processo: 1071915-69.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Teto Salarial
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Mandado de segurança. Teto remuneratório. Servidor que exerce cargo de Delegado de Polícia concomitantemente com a função de Professor da Academia de Polícia. Possibilidade de acumulação. Fato que justifica a aplicação da orientação do STF, no sentido de que "nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à

Ementa:
Mandado de segurança. Teto remuneratório. Servidor que exerce cargo de Delegado de Polícia concomitantemente com a função de Professor da Academia de Polícia. Possibilidade de acumulação. Fato que justifica a aplicação da orientação do STF, no sentido de que "nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido" (Temas 384 e 377).

Posicionamento que deve prevalecer, ainda que a atividade de Professor, no caso, não corresponda a um cargo público autônomo, e mesmo que o pagamento das duas atividades (referentes à função de Professor e ao cargo de Delegado) seja efetuado por meio de um mesmo contracheque; primeiro porque esse fato (pagamento conjunto das duas verbas) não descaracteriza a origem e natureza distintas e independentes das remunerações; e depois porque a consideração individual (para cálculo do teto), como definido pelo STJ, não se aplica somente às remunerações de cargos, mas também de funções públicas (Temas 384 e 377).

Remunerações por dois cargos ou duas funções (ou um cargo e uma função) que, quando acumuláveis, não interferem nos objetivos que inspiram o texto constitucional, mesmo com aplicação do teto mediante consideração individual dos vínculos

Como decidiu a Suprema Corte, "admitida a incidência do limitador em cada uma das matrículas, descabe declarar prejuízo à dimensão ética da norma, porquanto mantida a compatibilidade exigida entre trabalho e remuneração" (RE no 612.975/MT).

Com essa interpretação, baseada na ponderação de valores constitucionais, o que se busca é (i) prestigiar o princípio da isonomia para garantir pagamentos iguais para servidores que exercem funções semelhantes; e (ii) para conferir efetividade à proteção dos valores sociais do trabalho (CF, art. 1o, IV), assegurando equilíbrio e proporcionalidade entre a atividade laborativa e a respectiva contraprestação, inclusive para impedir enriquecimento ilícito da administração, sem desconsiderar, por outro lado, o limitador remuneratório (em relação aos vínculos considerados isoladamente).

Segurança concedida. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000349627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1071915-69.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado RAUL MACHADO
TILTSCHER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento aos recursos. Vencido o Exmo. Sr. Des. Luis Fernando Camargo
de Barros Vidal., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES, vencedor, LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL,
vencido, FERREIRA RODRIGUES (Presidente), ANA LIARTE, RICARDO FEITOSA
E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 18 de maio de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34.949
Apelação Cível no 1071915-69.2019.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Raul Machado Tiltscher
Mandado de segurança. Teto remuneratório. Servidor que
exerce cargo de Delegado de Polícia concomitantemente com a
função de Professor da Academia de Polícia. Possibilidade de
acumulação. Fato que justifica a aplicação da orientação do
STF, no sentido de que “nas situações jurídicas em que a
Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto
remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada
um deles, e não ao somatório do que recebido” (Temas 384 e
377).
Posicionamento que deve prevalecer, ainda que a atividade de
Professor, no caso, não corresponda a um cargo público
autônomo, e mesmo que o pagamento das duas atividades
(referentes à função de Professor e ao cargo de Delegado) seja
efetuado por meio de um mesmo contracheque; primeiro
porque esse fato (pagamento conjunto das duas verbas) não
descaracteriza a origem e natureza distintas e independentes
das remunerações; e depois porque a consideração individual
(para cálculo do teto), como definido pelo STJ, não se aplica
somente às remunerações de cargos, mas também de funções
públicas (Temas 384 e 377).
Remunerações por dois cargos ou duas funções (ou um cargo e
uma função) que, quando acumuláveis, não interferem nos
objetivos que inspiram o texto constitucional, mesmo com
aplicação do teto mediante consideração individual dos
vínculos
Como decidiu a Suprema Corte, “admitida a incidência do
limitador em cada uma das matrículas, descabe declarar
prejuízo à dimensão ética da norma, porquanto mantida a
compatibilidade exigida entre trabalho e remuneração” (RE no
612.975/MT).
Com essa interpretação, baseada na ponderação de valores
constitucionais, o que se busca é (i) prestigiar o princípio da
isonomia para garantir pagamentos iguais para servidores que
exercem funções semelhantes; e (ii) para conferir efetividade à
proteção dos valores sociais do trabalho (CF, art. 1o, IV),
assegurando equilíbrio e proporcionalidade entre a atividade
laborativa e a respectiva contraprestação, inclusive para
impedir
enriquecimento
ilícito
da
administração,
sem
desconsiderar, por outro lado, o limitador remuneratório (em
relação aos vínculos considerados isoladamente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segurança concedida. Recursos desprovidos.
RAUL MACHADO TILTSCHER impetrou mandado de
segurança contra ato do DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DESPESA DE
PESSOAL DO ESTADO (COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DA SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA), alegando, em
resumo (a) que é Delegado de Polícia de 1a Classe, lotado no Departamento de
Investigações Criminais de São Paulo; (b) que além disso, participou e foi aprovado em
processo seletivo de provas e títulos, passando a exercer também a função de Professor
de Armamento e Tiro na Academia de Polícia de São Paulo (Dr. Coriolano Nogueira
Cobra); e (b) que a autoridade impetrada tem considerado para efeito de teto
remuneratório - a soma da remuneração das duas atividades, quando, na verdade, os
rendimentos deveriam ser considerados isoladamente, conforme orientação firmada pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 612.975 (Tema 377), daí porque pede a
concessão da segurança para correção da ilegalidade.
Concedida a segurança (fls. 73/77), apela a Fazenda do
Estado, com as considerações de fls. 81/87, postulando a reforma do julgado.
Contrarrazões a fls. 95/101.
Reexame necessário anotado a fl. 76.
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento.
Conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal
Federal, em sede de Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário no 602.042/MT
(Tema 384) e no Recurso Extraordinário no 612.975/MT (Tema 377) “nas situações
jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto
remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao
somatório do que recebido”.
É o posicionamento que deve prevalecer, ainda que a
atividade de Professor, no caso, não corresponda a um cargo público autônomo, e
mesmo que o pagamento das duas atividades (referentes à função de Professor e ao
cargo de Delegado) seja efetuado por meio do mesmo contracheque; primeiro porque
esse fato (pagamento conjunto das duas verbas) não descaracteriza a origem e natureza
distintas e independentes das remunerações; e depois porque a consideração individual
(para cálculo do teto), definida pelo STJ, não se aplica somente às remunerações de
cargos, mas também de funções públicas, que são atribuições (não relacionadas à
atividade principal) que, por permissão constitucional, podem ser exercidas de forma
temporária pelos agentes públicos, como é o caso da função de professor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido:
“Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos,
empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição
Federal, pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados,
afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos
ganhos do agente público” (Temas 384 e 377).
Não custa lembrar, ademais, que o teto remuneratório foi
instituído pela Constituição Federal com objetivo (ético) de obstar gastos com salários
incompatíveis com a prudência que deve nortear o uso dos recursos públicos, ou seja,
está apoiado em fundamento que destaca o princípio da moralidade acima de qualquer
outro aspecto, para impedir o pagamento de retribuições desproporcionais e
desarrazoadas aos servidores.
No presente caso, entretanto, a questão não indica qualquer
abuso dessa natureza.
Porque o pagamento de remunerações por dois cargos ou
duas funções (ou um cargo e uma função), desde que legalmente cumuláveis, não
interfere nos objetivos que inspiram o texto constitucional, mesmo que se aplique o
teto mediante consideração individual dos vínculos.
Como decidiu a Suprema Corte, “admitida a incidência do
limitador em cada uma das matrículas, descabe declarar prejuízo à dimensão ética
da norma, porquanto mantida a compatibilidade exigida entre trabalho e
remuneração” (RE no 612.975/MT).
Com essa interpretação, baseada na ponderação de valores
constitucionais, o que se busca é (i) prestigiar o princípio da isonomia para garantir
pagamentos iguais para servidores que exercem funções semelhantes; e (ii) para conferir
efetividade à proteção dos valores sociais do trabalho (CF, art. 1o, IV), assegurando
equilíbrio e proporcionalidade entre a atividade laborativa e a respectiva
contraprestação, inclusive para impedir enriquecimento ilícito da administração, sem
desconsiderar, por outro lado, o limitador remuneratório (em relação aos vínculos
considerados isoladamente).
Conforme lição de Luís Roberto Barroso, “a ponderação de
valores é a técnica pela qual o intérprete procura lidar com valores constitucionais que se
encontrem em linha de colisão. Como não existe um critério abstrato que imponha a
supremacia de um sobre o outro, deve-se, à vista do caso concreto, fazer concessões
recíprocas, de modo a produzir-se um resultado socialmente desejável, sacrificando o mínimo
de cada um dos princípios ou direitos fundamentais em oposição. O legislador não pode,
arbitrariamente, escolher um dos interesses em jogo e anular o outro, sob pena de violar o
texto constitucional. Relembre-se: as regras incidem sob a forma do 'tudo ou nada'
(Dworkin), ao passo que os princípios precisam ser sopesados” (“Temas de Direito
Constitucional, pp. 65-8).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sob esse aspecto, é elucidativo o seguinte trecho do voto
Ministro Marco Aurélio, extraído dos referidos precedentes:
“...Relativamente à economicidade, a óptica veiculada no extraordinário
dá ensejo a distorções.
Em primeiro lugar, por tornar inócuo o artigo 37, inciso XVI, da Lei
Básica da República, no que potencializa o elemento gramatical em
detrimento do sistemático. A necessária interação entre os preceitos
exigência do princípio da unidade da Constituição Federal provoca
esforço interpretativo que não esvazie o sentido da regra que autoriza
a acumulação.
Consoante destaca Celso Antônio Bandeira de Mello, não se pode
desconsiderar que 'as possibilidades que a Constituição abre em favor de
hipóteses de acumulação de cargos não são para benefício do servidor,
mas da coletividade', no que o disposto no artigo 37, inciso XI, da Lei
Maior, relativamente ao teto, não pode servir de desestímulo ao
exercício das relevantes funções mencionadas no inciso XVI dele
constante, repercutindo, até mesmo, no campo da eficiência
administrativa (Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Editora
Malheiros, 27a edição, 2010, p. 277).
Em segundo lugar, por ensejar enriquecimento sem causa do Poder
Público. A incidência do limitador, tendo em vista o somatório dos
ganhos, sendo acumuláveis os cargos, viabiliza retribuição pecuniária
inferior ao que se tem como razoável, presentes as atribuições
específicas dos vínculos isoladamente considerados e respectivas
remunerações.
Em terceiro lugar, ante a potencial criação de situações contrárias ao
princípio da isonomia. Não se deve extrair do texto constitucional
conclusão a possibilitar tratamento desigual entre servidores públicos
que exerçam idênticas funções. O preceito concernente à acumulação
preconiza que ela é remunerada, não admitindo a gratuidade, ainda que
parcial, dos serviços prestados, observado o artigo 1o da Lei Maior, no
que evidencia, como fundamento da República, a proteção dos valores
sociais do trabalho.
A interpretação constitucional não pode conduzir à teratologia, de modo a
impedir, por exemplo o mais gritante , a acumulação de cargos por
aqueles, como os Ministros do Supremo, que já tenham alcançado o
patamar máximo de vencimentos. Nesse sentido, confiram as lições do
professor Paulo Modesto (Teto Constitucional de Remuneração dos
Agentes Públicos: uma crônica de mutações e Emendas Constitucionais.
Revista Diálogo Jurídico: Salvador, v. 1, no 3):
A soma das acumulações constitucionais para fins de abate-teto não tem
justificativa que a sustente. Nada representa do ponto de vista fiscal ou
moral. No plano jurídico, de revés, provoca perplexidade, pois consta da
Constituição Federal norma que autoriza os próprios ministros do
Supremo Federal a acumulação “remunerada” decorrente do exercício
de outra função pública (ensino). Fica-se numa situação antinômica:
uma norma autoriza a acumulação remunerada, permitindo aos
ministros perceberem do Poder Público valores adicionais ao subsídios
devido pelo exercício de seus cargos no Poder Judiciário, mas outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
norma, a relativa ao teto, aparentemente impede qualquer percepção de
valor adicional.
(...)
Há retrocesso cultural quando se potencializa o objetivo em
detrimento do meio ... Afigura-se extravagante a conclusão de tomar-
se o teto, representado pela remuneração de um único cargo, para
limitar aquelas decorrentes de acumulações permitidas pela Carta
Federal....
A cláusula contida no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal
'percebidos cumulativamente ou não' diz respeito a junções
remuneratórias fora das autorizadas no inciso que se segue, ou seja, o
XVI, a viabilizar a simultaneidade do exercício de dois cargos de
professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico e a
de dois cargos privativos de profissionais da saúde”
Nesse sentido já decidiu esta C. 4a Câmara de Direito Público
em casos semelhantes, com destaque para o precedente da Apelação no
1013139-81.2016.8.26.0053 (Rel. Des. Osvaldo Magalhães), julgado em 18/02/2019,
quando - em caso envolvendo os mesmos cargos de Delegado de Polícia e Professor
de Academia de Polícia a questão ficou definida nos seguintes termos:
“...Colhe-se dos autos que a impetrante é titular do cargo efetivo de
Delegada de Polícia Civil e, face o permissivo constitucional, cumula o
cargo de Professora da Academia de Polícia “Doutor Coriolano Nogueira
Cobra”. Ocorre que a autoridade impetrada, para fins de aplicação do
redutor salarial da EC no 41/2003, considera a soma dos vencimentos
recebidos pelos referidos cargos.
Acerca da matéria, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento
em 27.04.2017 dos temas n. 377 (RE 612.975) e n. 384 (RE 602.043),
assentou a seguinte tese: “Nos casos autorizados constitucionalmente de
acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso
XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos
vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório
quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.
E na espécie, em que pesem as razões da Fazenda do Estado, a
Gratificação por Atividade de Magistério percebida mensalmente pelo
impetrante revela-se, em verdade, em contraprestação pelas aulas
ministradas na ACADEPOL, donde, portanto, notório o seu caráter
remuneratório, não havendo que se falar em mera gratificação, inobstante
o “nomen iuris” da verba.
Assim sendo, no caso, cuidando-se de acumulação lícita das atividades de
Delegado com a de Professor, veda-se à Fazenda do Estadual efetivar o
somatório dos vencimentos para fins de aplicação do teto remuneratório,
pois disto resulta enriquecimento sem causa por parte da Administração
Pública, além de fugir à lógica da sistemática constitucional que autoriza
a acumulação remunerada de cargos, como assentado pelo STF nos
referidos temas 377 e 384.
Logo, no caso em exame, tem-se pela confirmação do decidido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
primeira instância.
Em reforço, confiram-se os precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Mandado de segurança. Cumulação de cargos. Delegado de Polícia e
Professor da Academia de Polícia. Pretensão de não aplicação do teto
remuneratório constitucional às horas-aulas prestadas como professor ou
que seja aplicado o teto de forma isolada para cada um dos cargos.
Inadmissibilidade em relação à exclusão das horas-aulas do teto.
Inexistência de amparo legal. Verbas que constituem remuneração.
Admissibilidade em relação à aplicação isolada do teto Cumulação
permitida pela Constituição Federal. Direito de receber a remuneração
devida pelo exercício de cargos distintos. Vedação de enriquecimento
ilícito da Administração. Precedentes do C. STJ. Sentença de procedência
mantida nos termos do artigo 252 do RITJSP. Recursos improvidos”
(Apelação no 1014921-60.2015.8.26.0053, Rel. Des. Luís Fernando
Camargo de Barros Vidal, j. 26.10.2015);
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
TETO
REMUNERATÓRIO.
Aplicação isolada do teto remuneratório para os cargos de Delegado e de
Professor junto à Acadepol. Impossibilidade de descontos a esse título
quando a superação do teto decorra de cumulação legítima de cargos e/ou
vencimentos ou proventos. Precedentes do STJ e desta Câmara. Recursos
oficial
e
voluntário
não
providos”
(Apelação
no
1053487-44.2016.8.26.0053, Rel. Des. Reinaldo Miluzzi, j. 14.12.2018);
“APELAÇÃO
E
REEXAME
NECESSÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ACUMULAÇÃO
DE CARGOS E TETO REMUNERATÓRIO. Delegado de Polícia.
Pretensão a não incidência do redutor salarial sobre os honorários
recebidos pelo desempenho da função de Professor Temporário da
ACADEPOL. Procedência. Hipótese que se amolda a acumulação
constitucionalmente permitida (art. 37, XVI, “b”). Entendimento
sedimentado pelo E. STF no julgamento dos Temas 377 e 384 de
Repercussão Geral: Nos casos autorizados constitucionalmente de
acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso
XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos
vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório
quanto ao somatório dos ganhos do agente público. Concessão da
segurança de rigor. Precedentes deste TJ-SP. Recurso de apelação e
reexame
necessário
não
providos”
(Apelação
no
1034840-
98.2016.8.26.0053, Rel. Des. Heloísa Martins Mimessi, j. 16.07.2018);
“Mandado de Segurança. Servidor estadual ativo que objetiva cessação
dos descontos efetuados a título de “redutor salarial” sobre o somatório
dos vencimentos por ele percebidos pelo exercício do cargo de “Delegado
de Polícia” e as aulas ministradas como “Professor Temporário” na
ACADEPOL. Segurança denegada. Recurso do impetrante buscando a
inversão do julgado. Acolhimento. Para efeito de realização dos
descontos a título de redutor salarial deve ser levada em conta a origem
dos vencimentos do impetrante, decorrentes de cumulação legítima de
cargos, devendo ser aferidos isoladamente para tal efeito, pena de
enriquecimento ilícito do Estado. Tendo origem em fatos diversos, não
podem ser somados para fins de incidência do teto remuneratório
determinado pela EC no 41/03. Precedentes deste Tribunal de Justiça e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos
Tribunais
Superiores
Recurso
provido”
(Apelação
no
1056336-52.2017.8.26.0053, Rel. Des. Aroldo Viotti, j. 10.07.2018).
Ainda sobre o tema, confira-se também: Apelação no
1019692-47.2016.8.26.0053, Rel. Des. Fermino Magnani Filho, j.
06.10.2017; Apelação no 1014114-69.2017.8.26.0053, Rel. Des. Leonel
Costa, j. 13.12.2017; Apelação no 1045213-28.2015.8.26.0053, Rel. Des.
Carlos
Eduardo
Pachi,
j.
19.04.2017;
Apelação
1012240-83.2016.8.26.0053, Rel. Des. Edson Ferreira, j. 20.03.2017;
Apelação
no
1008431-85.2016.8.26.0053,
Rel.
Des.
Spoladore
Dominguez, j. 22.11.2017; Apelação no 1031422-21.2017.8.26.0053, Rel.
Des.
Leme
de
Campos,
09.04.2018;
Apelação
no
1036678-76.2016.8.26.0053, Rel. Des. Silvia Meirelles, j. 03.04.2017.
No mesmo sentido: Apelação no 1055766-66.2017.8.26.0053,
julgada em 08/04/2019 e Apelação no 1020347-14.2019.8.26.0053, julgada em
07/10/2019, ambos de minha relatoria.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
FERREIRA RODRIGUES
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 16729
Apelação / Remessa Necessária no 1071915-69.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Raul Machado Tiltscher
Interessado: Diretor do Departamento de Despesa de Pessoal do Estado da
CAF-SP
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Não obstante o respeito ao entendimento adotado na r.
Sentença e adotado pela douta maioria, a meu ver não há direito líquido e
certo a ser amparado.
Não há cumulação de cargos na situação ora em análise,
pois a função de professor da ACADEPOL não equivale a cargo público
autônomo, mas impõe mera remuneração pela designação, que se incorpora
aos vencimentos na forma da Lei Complementar no 1.249/2014.
Por sinal, já ao tempo da análise liminar no Agravo de
Instrumento no 3000130-41.2020.8.26.0000, anotou-se que a situação relativa
a pagamentos devidos após a vigência da LC no 1.249/2014, que deu nova
redação ao art. 9o da LC no 731/1993 e introduziu a incorporação da verba nos
proventos de aposentadoria, traz sugestão indicativa de que não há cumulação
de dois cargos distintos.
Assim, a hipótese não se enquadra no decidido pelo C.
Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas no 377 (RE 612.975) e no
384 (RE 602.043), nos quais se assentou a tese de que “Nos casos
autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e
funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância
do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.
Como se vê, o julgado do C. STF considerou que, para fins
de incidência do teto remuneratório, deve-se levar em consideração cada
vínculo formalizado entre o servidor e a Administração Pública. E, na presente
hipótese, não há mais de um vínculo formalizado, já que não se trata de
cargos distintos.
Nesse sentido, confira-se trecho de precedente desta E. 4a
Câmara de Direito Público1:
Ocorre que, no caso concreto, o servidor-recorrente
não possui dois vínculos com a Administração Pública
pelo simples e isolado fato de ter atuado como Professor
da ACADEPOL de forma transitória. Nesta linha,
destacam-se alguns trechos do decisum desta Turma
Julgadora:
“O exercício da atividade de professor temporário da
ACADEPOL é regido pelos art. 25 e 34 do DE no
20.872/83 que fixa a estrutura básica da Polícia Civil. No
que interessa aos autos, nos termos do art. 25, IV do DE
no 20.872/83, dentre atribuições básicas da Academia de
Polícia está a realização “de concurso para provimento de
cargo de professor e selecionar docente de disciplina
para a qual não exista professor habilitado ou para aulas
excedentes da carga de trabalho de professor efetivo”.
O Decreto no 39.391/94 trata da fixação de
honorário pago a título de horas-aula ministradas na
Academia de Polícia, da Secretaria da Segurança
1 Apelação no 1033403-22.2016.8.26.0053, rel. Des. Paulo Barcellos Gatti

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pública. Em seu artigo 1o, dispõe que “o funcionário ou
servidor da administração direta do Estado que ministrar
aulas como professor na Academia de Polícia, da
Secretaria da Segurança Pública, fará jus a honorários
nos termos do inciso VIII do artigo 124 da Lei n.o 10.261,
de 28 de outubro de 1968”.
O Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de São Paulo, por sua vez, no Capítulo II
intitulado Das Vantagens de Ordem Pecuniária, traz o
artigo 124 que em seu inciso VIII, prevê:
Artigo 124 - Além do valor do padrão do cargo, o
funcionário
só
poderá
receber
as
seguintes
vantagens pecuniárias:
[...]
VIII - honorários, quando fora do período normal ou
extraordinário de trabalho a que estiver sujeito, for
designado para realizar investigações ou pesquisas
científicas, bem como para exercer as funções de
auxiliar ou membro de bancas e comissões de
concurso ou prova, ou de professor de cursos de
seleção e aperfeiçoamento ou especialização de
servidores, legalmente instituídos, observadas as
proibições atinentes a regimes especiais de trabalho
fixados em lei;
Como se vê, não se trata propriamente de dois
cargos públicos a incidir, in casu, a aplicação do comando
permissivo previsto no artigo 37, inciso XVI, da
Constituição Federal. Isso porque, o único cargo público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exercido pelo apelante é o de Delegado de Polícia. A sua
atuação como Professor da ACADEPOL trata-se de
função para qual o servidor é designado, nos termos do
Decreto no 39.391/94 e do artigo 124, VIII, da Lei no
10.261/68.
Por fim, depreende-se do art. 4o do DE no 39.931/94
que as aulas ministradas na Academia de Polícia serão
realizadas sem prejuízo das atividades ou da carga
horária de trabalho do cargo efetivo. Determina o art. 7o
do mesmo Decreto que “a retribuição pecuniária prevista
neste decreto não se incorporará aos vencimentos ou
salários para nenhum efeito e sobre ela não incidirá
qualquer outra vantagem nem desconto a favor do
Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - IPESP
ou do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público
Estadual - IAMSP.”
Logo, é evidente a natureza remuneratória dos
honorários pagos por aulas ministradas, não se tratando
de verba indenizatória, tanto que sobre ele incide imposto
de renda. O valor de honorários percebidos pelas aulas
ministradas, na verdade, trata-se de vantagem pecuniária
pelo exercício de função “de professor de cursos de
seleção
e
aperfeiçoamento
ou
especialização
de
servidores”, verba essa que compõe a remuneração do
servidor.
E, uma vez esclarecida a natureza de remuneração
dos honorários percebidos pelo autor em virtude da
atividade docente desenvolvida na ACADEPOL, é
descabida a individualização dos valores para incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do teto remuneratório constitucional, estando correta a
conduta da Administração Pública ao considerar também
os honorários das horas-aulas lançados no holerite do
apelante para levar a efeito o redutor salarial EC.
41/2003”.
Nesse mesmo sentido, confiram-se ainda:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Delegado de Polícia
Civil e Professor da Academia de Polícia (ACADEPOL).
Teto remuneratório. Impetração em que visa afastar a
incidência do redutor salarial aplicado sobre os honorários
recebidos pela atividade como Professor na Acadepol.
Vantagem pecuniária que integra o contracheque do
servidor. Hipótese que não guarda identidade com o
Tema no 377 do STF. Precedentes. Inexistência de
ofensa a princípios constitucionais. Sentença reformada.
Remessa necessária e recurso conhecidos e providos.
(TJSP; Apelação Cível no 1006472-74.2019.8.26.0053;
Relatora: Des.a Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 13/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020).
Apelação Cível. Direito Constitucional e Processual Civil.
Adequação - Art. 1.030, II, do CPC. Teto constitucional -
Delegado de Polícia que percebe honorários em razão de
docência na Acadepol, na forma do art. 124, da L
10.261/68, regulamentada pelo D. 39.391/94 - Vantagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pecuniária que integra o contracheque do servidor -
Hipótese que não guarda identidade com o Tema no 377,
do STF, que fixou a seguinte tese: "Nos casos
autorizados constitucionalmente de acumulação de
cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37,
inciso
XI,
da
Constituição
Federal
pressupõe
consideração de cada um dos vínculos formalizados,
afastada a observância do teto remuneratório quanto ao
somatório dos ganhos do agente público." Acórdão
mantido.
(TJSP;
Apelação
Cível
no
1050711-08.2015.8.26.0053;
Relator:
Des.
Ricardo
Anafe; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/06/2018; Data
de Registro: 15/06/2018).
Com esses fundamentos, e ressalvado o respeito ao
entendimento adotado pela douta maioria, entendo que o teto remuneratório
constitucional deve ser aplicado à somatória do valor dos
vencimentos/proventos com o valor das horas-aula percebidas pela atividade
de magistério nos cursos de formação da polícia, pois não se trata de
cumulação de cargos públicos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que
recebeu as seguintes assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
8
Acórdão
s Eletrônicos
FERNANDO ANTONIO FERREIRA
RODRIGUES
109BAEF1
9
1
4
Declaraç
ões de Votos
LUIS FERNANDO CAMARGO DE
BARROS VIDAL
109C0A38
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1071915-69.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.